Tribunal: TJES
Processo: 5020642-23.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020642-23.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: ROBERIO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5020642-23.2024.8.08.0048

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Recorrido:
ROBERIO RODRIGUES DOS SANTOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

AÇÃO QUE VERSA SOBRE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, SERRA/ES. NARRA O AUTOR QUE HOUVE SUSPENSÃO DE ÁGUA NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023, ALEGANDO QUE SERIA REALIZADA MANUTENÇÃO. CONTUDO, A ÁGUA SÓ RETORNOU NO DIA 05 DE MAIO DE 2023, FAZENDO COM QUE O REQUERENTE FICASSE CINCO DIAS SEM ÁGUA.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

EM RECURSO INOMINADO, A PARTE REQUERIDA PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REITERA QUE A SUSPENSÃO SE DEU POR PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DA SERRA, TENDO SIDO FEITA A NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACERCA DA SUSPENSÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE, APESAR DE A SUSPENSÃO DOS DIAS 01 E 02 DE MAIO TER SE ULTIMADO DE FORMA REGULAR E LEGÍTIMA, HOUVE NO ENTANTO, A CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE MANEIRA INDEVIDA, NÃO TENDO A REQUERIDA COMPROVADO A EMISSÃO DE COMUNICADOS AOS CONSUMIDORES, SOBRE A PERMANÊNCIA DA FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NEM MESMO A OFERTA DE ASSISTÊNCIA POR MEIO DE CARRO-PIPA. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)